Tribunal: TJDFT
Processo: 0716580-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. CARGO DE MÉDICO. ESPECIALIDADE MEDICINA DE EMERGÊNCIA. EDITAL N.o 13/2022. RETIFICAÇÃO. EDITAL N.o 29/2022. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA OU TÍTULO DE ESPECIALISTA. RESOLUÇÃO No 2.221/2018 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete apresentar os requisitos necessários ao provimento dos cargos, a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados.

2. A exigência de residência médica ou especialização para a posse em cargo de médico, em especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, mesmo que não prevista na Lei Distrital n.o 3.323/2004, que regula a carreira, constitui exigência razoável e que atende o interesse público.

3. A alteração do edital, que promoveu a modificação nos requisitos para ingresso em alguns cargos, decorreu de pedido expresso do Conselho Federal de Medicina - CFM, visto ter constatado que os referidos cargos eram inerentes aos profissionais médicos com a comprovação da titulação de especialista, conforme se depreende do Ofício n. 758/2022 COJUR-CFM.

4. A Resolução n.o 2.221/2018 do Conselho Federal de Medicina destaca que para obter o título de especialista em medicina de emergência, o médico precisa de uma formação complementar de 3 (três) anos no programa de residência médica correspondente (CNRM) ou se submeter ao concurso da Associação Brasileira de Medicina de Emergência (AMB).

5. A retificação posterior do edital de concurso público para adequar-se à lei de regência do cargo se reveste de legalidade quando obedecidos os critérios básicos da Administração Pública e a legislação em vigor (Lei Distrital n.o 4.949/2012), como na hipótese dos autos.

6. Apelo conhecido e não provido.